Tribunal: TJMT
Processo: 1015378-98.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Visto.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por RONILSON GOMES DA SILVA contra ato do GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO e COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO que, por meio do ATO 7.658/2020, tornou sem efeito o ato governamental de no 5.772/2012 alterado pelo ato no 10.649/2012, que havia deferido a aposentadoria do impetrante, sendo ele transferido para inatividade (não remunerada) como Cabo PM RR, em razão da condenação no processo criminal 1304-08.2006.811.0110.
Aduz que embora a sentença criminal tenha sido proferida no sentido de condenar o Impetrante à perda do cargo público com interdição para o seu exercício pelo dobro da pena aplicada, do ato sentencial nada foi mencionado acerca da perda de sua aposentadoria.
Sustenta que a perda da condição de aposentadoria (reserva remunerada) não é consequência automática da condenação em processo criminal.
Argumenta que a perda da aposentadoria é matéria sujeita a processo administrativo, devendo ser proporcionada a ampla defesa e o contraditório, o que não foi observado pelas autoridades impetradas.
Assevera que o ato impugnado originou-se do processo interno e UNILATERAL de no 27213/2020 realizado pela Mato Grosso Previdência, para o qual o impetrante sequer foi intimado ou teve conhecimento para apresentar sua defesa.
Afirma que diante das ilegalidades apontadas, o ATO 7.658/2020, que cassou a aposentadoria do impetrante, deve ser declarado nulo.
Diz que se encontram presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, para suspender o ATO 7.658/2020. No mérito, requer que seja reconhecida a ilegalidade do ATO 7.658/2020, o tornando nulo.
É o relatório.
Decido.
Preambularmente, insta consignar que, é passível de análise da legalidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, o qual garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
No entanto, para a concessão de liminar visando à suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.
No caso concreto existem elementos que, em princípio, autorizam reconhecer a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano. Vejamos.
Ressai dos autos que o Impetrante exerceu a função de Policial Militar no Estado de Mato Grosso pelo período de 25 anos e seis meses, quando requereu, no ano de 2012, a sua aposentadoria.
Sobre o assunto, sabe-se que nos termos dos artigos 145 e 147 da Lei Complementar Estadual n.o 555/2014, o policial militar que contar com 25 (cinte e cinco) anos de serviço pode requerer a transferência para a reserva de forma remunerada com subsídio proporcional a título de aposentadoria, como cito:
“Art. 145 A passagem à situação de inatividade, mediante transferência para a reserva remunerada, efetua-se:
[...]
II - a pedido.
[...]
Art. 147 O militar estadual é transferido, a pedido, para a reserva remunerada:
[...]
II - com subsídio proporcional:
a) se do sexo masculino, quando contar com 25 (vinte e cinco) anos de serviço e, destes, no mínimo 20 (vinte) anos de efetivo serviço; [...]”
O Pedido de aposentadoria como Cabo PM RR foi concedido em 2012, por meio do ato governamental de no 5.772/2012 alterado pelo ato no 10.649/2012.
Ocorre que, no ano de 2020, em razão da condenação à perda da função no processo criminal n.o 1304-08.2006.811.0110, o impetrante, por meio do ATO 7.658/2020, foi transferido para a inatividade não remunerada, sendo revogados os atos que deferiram o seu pedido de aposentadoria.
No entanto, entendo, pelo menos nesse momento de cognição, que o benefício previdenciário do servidor público, assim como o de regime geral, possui caráter contributivo e o ônus do pagamento também é suportado pelo futuro beneficiário.
No regime geral previdenciário, em caso de demissão do funcionário, se ele já tiver cumprido os requisitos necessários para a aposentadoria, pode o contribuinte requerer o benefício da aposentadoria perante o INSS, isso porque possui dois vínculos distintos, sendo um o empregatício e ou outro o previdenciário, os quais não se misturam.
No setor publico não pode ser diferente, uma vez que, assim como no setor privado, o benefício previdenciário é descontado do provento do servidor de forma compulsório (obrigatória) e quando o agente público logra êxito em outro certame e é nomeado em outro cargo público, os recolhimentos e os tempos de contribuição anteriores podem ser aproveitados.
Com efeito, uma vez que o servidor é obrigado a pagar mensalmente a contribuição previdenciária, como se fosse um seguro, entendo, por ora, de que o direito à aposentadoria não pode ser frustrado pela demissão, ainda mais quando o contribuinte houver cumprido com todos os requisitos legais para a concessão do benefício e já se encontrar aposentado.
Na mesma vertente são os ensinamentos da renomada doutrinadora Maria Sylvia Zanella Di Pietro, no artigo científico “Cassação de Aposentadoria é Incompatível com Regime Previdenciário dos Servidores”, publicado no site Conjur, como cito:
“Sendo de caráter contributivo, é como se o servidor estivesse “comprado” o seu direito à aposentadoria; ele paga por ela. Daí a aproximação com o contrato de seguro. Se o servidor paga a contribuição que o garante diante da ocorrência de riscos futuros, o correspondente direito ao benefício previdenciário não pode ser frustrado pela demissão. Se o governo quis equiparar o regime previdenciário do servidor público e o do trabalhador privado, essa aproximação vem com todas as consequências: o direito à aposentadoria, como benefício previdenciário de natureza contributiva, desvincula-se do direito ao exercício do cargo, desde que o servidor tenha completado os requisitos constitucionais para obtenção do benefício”. (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Cassação de aposentadoria é incompatível com regime previdenciário dos servidores. Revista Consultor Jurídico, 16 abr. 2015. Disponível em:
. Acesso em: 02/12/2019)
Consigno que o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou sobre a impossibilidade de cassação da aposentadoria do militar aposentado em razão de sua demissão.
A propósito:
“ADMINISTRATIVO. MILITAR DA RESERVA. PERDA DE PATENTE POR CONDENAÇÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. Tendo adquirido o direito à aposentadoria por meio da contribuição necessária durante o tempo exigido, a exclusão do militar da Corporação, fundada em condenação criminal após a passagem para a inatividade, não tem o condão de suplantar sua aposentação. [...]”. (STF - ARE 663127 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 27-02-2013 PUBLIC 28-02-2013).
Deste modo, as evidências se firmam no sentido de ser indevido o ato praticado pelas autoridades impetradas que cassou a aposentadoria do Impetrante em razão da pena de perda da função pública estabelecida na ação penal, restando presente o requisito do fumus boni iuris.
Além disso, uma vez que em razão do ato impugnado o Impetrante deixará de receber a sua aposentariam a qual possui natureza alimentar, verifica-se, também, a presença do requisito do periculum in mora.
Ante o exposto, defiro a liminar pleiteada no writ, para determinar a suspensão dos efeitos do suspender o ATO 7.658/2020, até a apreciação o mérito do presente mandamus.
Notifique-se a autoridade Impetrada, do conteúdo da petição inicial e desta decisão a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queira, preste as informações que entender necessária.
Cumpra-se o disposto no artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009, cientificando-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para, querendo, ingressar no feito.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo, dê-se vistas à Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator